Tribunal: TCU
Processo: 006.299/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 2450/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3818/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda., solidariamente com o Sr. Luis Felipe Lins Maia e a Sra. Teresinha Floriana Pereira Rosa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), julgada pelo Acórdão 9901/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 93). Considerando que, entre os responsáveis condenados, encontra-se a Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda, sociedade que teve seu encerramento consumado em 23/7/2015 (peça 114), em momento anterior à sua citação nos presentes autos (em 29/10/2021 - peça 73); Considerando a inviabilidade jurídica de a referida sociedade, após sua extinção, integrar uma relação jurídica, cabendo declarar a nulidade de sua citação e de todos os atos dela decorrentes; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 115-118), chancelada na essência pelo MP/TCU (peça 119), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em declarar a nulidade da citação da Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda. e de todos os atos dela decorrentes, inclusive o julgamento de suas contas, sua condenação em débito e a multa que lhe foi aplicada por força do Acórdão 9901/2024-TCU-Primeira Câmara (subitens 9.3 e 9.4), mantendo-se a deliberação inalterada quanto à Sra. Teresinha Floriana Pereira Rosa. 1. Processo TC- Processo 006.299/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria & Farmacia Freitas Maia Ltda (07.084.622/0001-94); Maria Apparecida Maia (XXX.257.016-XX); Teresinha Floriana Pereira Rosa (XXX.037.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Henrique Santana Borges (OAB-MG 112495), representando Luis Felipe Lins Maia; Rosana Elizabeth Monteiro Brito (OAB-MG 173213), representando Maria Apparecida Maia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.